Tribunal: TCU
Processo: 003.761/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2528/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno e na forma prevista no Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário , em atribuir, no sistema Sisac, a chancela de "exclusão por duplicidade" no atos de concessão a seguir relacionado e determinar o arquivamento do presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.761/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria Mercedes dos Santos Cunha (XXX.219.002-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.